Tribunal: TJPA
Processo: 0801474-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801474-44.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO RODOBENS S.A.

APELADO: CAROLINA FERNANDES SENNA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO À PARTE REQUERIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO DE MORA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, embora não tenha sido apreciado o mérito da referida ação em razão da purgação da mora por parte da requerida, ora apelante, observa-se que a lide apresentou litigiosidade, com resistência oferecida por parte da requerida, conforme se observa pelas diversas manifestações ao longo do trâmite processual, em que, inclusive, sustentava a não constituição de mora, em razão da notificação extrajudicial ter sido entregue em endereço diverso.

2-Assim, pelo Princípio da Causalidade, mostra-se escorreito a aplicação do ônus sucumbencial a ser suportado por quem deu causa à ação, isto é, pela parte requerida, ora apelante.

3-Ademais, no que concerne a alegação de não constituição em mora, o endereço para o qual foi enviada notificação extrajudicial, para fins de comprovação de mora, é o mesmo descrito no contrato firmado entre as partes (ID Nº. 7852004), tendo o referido documento, sido devidamente entregue no endereço da devedora, o que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, é suficiente para garantir sua validade, sendo irrelevante se foi recebida por terceiro ou pelo devedor pessoalmente.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
CAROLINA FERNANDES SENNA ALVES
e ora apelado
BANCO RODOBENS S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CAROLINA FERNANDES SENNA ALVES
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da purgação da mora, determinando a imediata restituição do bem à parte requerida, bem como condenando a mesma ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como ora apelado BANCO RODOBENS S/A (ID Nº. 7851974).

Inconformada,
CAROLINA FERNANDES SENNA ALVES
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 7851997), se insurgindo, na verdade, contra a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários sucumbenciais, argumentando, para tanto, que a notificação extrajudicial, para fins de comprovação de mora, não fora entregue no seu endereço.

Sustenta, portanto, que não fora constituída em mora e que mesmo tendo depositado o valor da dívida integral e não tendo havido qualquer prejuízo ao banco autor, fora condenada ao pagamento do ônus sucumbencial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de ser reconhecido a imprestabilidade da notificação extrajudicial intentada pelo apelado, afastando, por conseguinte, a obrigação do pagamento de honorários, custas e despesas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7852003), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 8252489)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise do cabimento ou não da condenação da parte requerida ao pagamento do ônus sucumbencial.

Analisando detidamente os autos, embora n
ã
o tenha sido apreciado o m
é
rito da referida a
çã
o em raz
ã
o da purga
çã
o da mora por parte da requerida, ora apelante, observa-se que a lide apresentou litigiosidade, com resist
ê
ncia oferecida por parte da requerida, conforme se observa pelas diversas manifesta
çõ
es ao longo do tr
â
mite processual, em que, inclusive, sustentava a n
ã
o constitui
çã
o de mora, em raz
ã
o da notifica
çã
o extrajudicial ter sido entregue em endere
ç
o diverso.

Assim, pelo Princ
í
pio da Causalidade, mostra-se escorreito a aplica
çã
o do
ô
nus sucumbencial a ser suportado por quem deu causa
à
a
çã
o, isto
é
, pela parte requerida, ora apelante.

Esse também é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.
Diante do Princípio da Causalidade e da resistência da parte contrária à pretensão deduzida em juízo, o STJ já firmou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios em Ação Cautelar"
. (AgRgno REsp 900.855/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 24/03/2009

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LETRA DE CÂMBIO. ACEITE DADO PELO PRÓPRIO SACADOR, COM APOIO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. SÚMULA Nº 60 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. NÃO CARACTERIZADO. 1. Antes do aceite, que não pode ser dado pelo próprio sacador, no seu exclusivo benefício, o sacado não tem obrigação pela dívida materializada em letra de câmbio (aplicação da súmula nº 60 do STJ). 2.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em ação cautelar, obedecendo- se ao princípio da causalidade. 3. Mesmo quando a demanda demonstre relativa simplicidade, não se deve arbitrar honorários irrisórios, sob pena de desprestígio à atividade profissional do advogado.
Apelação cível desprovida. (TJ-PR - AC: 6624197 PR 0662419-7, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 01/09/2010, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 482)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no processo, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados.
(TJ-SP - APL: 18206620118260132 SP 0001820-66.2011.8.26.0132, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/06/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2012)

Ademais, no que concerne a alega
çã
o de n
ã
o constitui
çã
o em mora, o endereço para o qual foi enviada notificação extrajudicial, para fins de comprovação de mora, é o mesmo descrito no contrato firmado entre as partes (ID Nº. 7852004), tendo o referido documento, sido devidamente entregue no endereço da devedora, o que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, é suficiente para garantir sua validade, sendo irrelevante se foi recebida por terceiro ou pelo devedor pessoalmente.

Sendo assim, no presente caso, a mora restou regularmente comprovada e tal matéria fora suficientemente analisada pelo juízo de 1º grau, tendo sido demostrada de forma cristalina a entrega da notificação no endereço constante do contrato.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. Nº: 0002029-21.2013.8.14.0028).
Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, para que a mora reste comprovada, são necessários o envio e a entrega da notificação no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto. Porém, já se encontra pacificado em nossa Jurisprudência que a referida notificação deve ser encaminhada para o endereço fornecido no contrato pelo devedor, não necessitando que este venha a assinar o aviso de recebimento pessoalmente.
Assim, verifica-se que a decisão ?a quo? merece reparos, considerando a ausência de comprovação de mora, que justifique o deferimento da liminar pleiteado pelo agravado. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ?(2016.02536477-85, 161.483, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-28) (grifo nosso)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ? LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO ? ORDEM DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ? TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL ? NOTIFICAÇÃO PESSOAL ? IMPOSSIBILIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME Ação de Busca e Apreensão. 1.
Notificação Extrajudicial devidamente encaminhada pela Instituição Financeira agravada para o endereço do agravante. Ato suficiente para os fins de constituir em mora o devedor. Prescindibilidade de notificação pessoal. Mora devidamente configurada. Art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69.
2. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Liminar de deferimento da busca e apreensão do bem objeto do contrato firmado entre agravante e agravado que se mostra escorreita. 3. A Lei não faculta mais ao devedor a purgação da mora. Pagamento integral. Prazo de 05 (cinco) dias após a execução da Liminar. Respaldo jurisprudencial. RE 1418593/MS. STJ. Precedentes. 4. Decisão agravada que não merece reparos. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0040114-81.2015.814.0133), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que deferiu o pedido liminar de Busca e Apreensão de veículo, tendo como ora agravante RENAN ANTÔNIO RIBEIRO SERRÃO e ora agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 4ª Câmara Cível Isolada deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora. Turma Julgadora: Desa. Relª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. O julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 18 de Abril de 2016. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. Desembargadora- Relatora (2016.01505227-20, 158.355, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-25) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MAGISTRADA QUE CONSIDEROU QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE, POIS NÃO FOI REALIZADA PELO CARTÓRIO DA COMARCA DO DEVEDOR. EQUIVOCADA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIDA POR TERCEIRO. VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I- O ato praticado por Tabelião, fora do âmbito de sua competência, se reveste sim de validade, eis que quando enviado ao endereço do devedor, atinge sua principal finalidade, qual seja, constituí-lo em mora. II- A notificação extrajudicial deve ser encaminhada para o endereço fornecido no contrato pelo devedor, não necessitando que este venha a assinar o aviso de recebimento pessoalmente.
III- Conheço do recurso de dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito. (2017.01613344-85, 173.888, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MAGISTRADA QUE CONSIDEROU QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE, POIS NÃO FOI REALIZADA PESSOALMENTE. EQUIVOCADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIDA POR TERCEIRO.VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I-
A notificação extrajudicial fora realizada através de cartório de título e documentos e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, o que demonstra ser perfeitamente válida, ainda que recebida por terceiro, pois inexiste qualquer previsão legal que determine a necessidade de que seja recebida pessoalmente.
II- conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que a sentença atacada seja anulada; determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.(2017.01225572-80, 172.389, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-03-29)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELO CREDOR AGRAVNTE. LIMINAR AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, a busca e apreensão do bem, decorrente do inadimplemento do contrato, condiciona-se à comprovação da mora do devedor, decorrente do simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação.
In caso a demonstração da mora ocorreu por notificação extrajudicial emitida ao devedor e comprovadamente recebida no seu endereço.
2. A redação vigente do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969 estabelece que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente. 3. Na hipótese, embora notificado para manifestar-se nos presentes autos, o agravado manteve-se silente, quanto à comprovação do pagamento de todas as parcelas em atraso. 4. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator recurso provido. (2016.04102834-82, 165.897, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-11) (grifo nosso)

Assim,
a sentença ora vergastada deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive no que concerne ao ônus sucumbencial, mesmo tendo a parte requerida purgado a mora, em razão do princípio da causalidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo juízo de 1º grau.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2022